Tribunal: TJMT
Processo: 1001298-62.2022.8.11.0032
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001298-62.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), SUZANA COSTA DA SILVA - CPF: 024.748.491-14 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

INEXISTÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESUMIDA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Em se tratando de relação de c
onsumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita.

2.O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o bloqueio unilateral e injustificado do acesso à plataforma de milhas que impediu a compra de passagens aéreas, a indenização arbitrada na sentença em
R$8.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

3.Recurso conhecido e não provido.

4.Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001298-62.2022.8.11.0032

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE - MT

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

Recorrido:
SUZANA COSTA DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

SUZANA COSTA DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A.

Sentença proferida no ID174533246/PJe2.Julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) determinar que a Reclamante providencie o desbloqueio da conta discutida nesta ação (relativo a pontos de milhas), no prazo de 24 horas, sob pena de multa simples de R$ 2.000,00; b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 8.000,00, a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID174533247/PJe2.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, e, alternativamente, pugnou pela redução do valor da condenação por danos morais.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID174533253/PJe2.Pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviço.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a privação dos serviços diante da adimplência da autora
demonstra
falha na prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo
Nunes Gomes, Data de Julgamento: 25/10/2017, 2a Câmara Extraordinária Cível, Data de Publicação: 08/11/2017)

No caso dos autos, a parte reclamante sustentou que o serviço de
acesso ao programa de milhas
foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois
teve seu acesso à plataforma bloqueado unilateralmente, sendo impedida de comprar passagens.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante evidencia falha na prestação do serviço por meio dos
prints

d
e
tela juntado
s
no (ID 174533211/Pje2) e pelos próprios documentos e telas sistêmicas da empresa recorrente (ID 174533241/Pje2).

Nesse sentido foi o entendimento do juízo "
a quo
":

"(...)

A pretensão inicial é, em síntese: - que a Reclamante possui com a
reclamada plano
de milhas, onde teve seu acesso à plataforma bloqueada unilateralmente, sendo impedida de comprar passagens, requerendo o desbloqueio para uso de suas milhas e indenização por dano moral. A pretensão é resistida em sede de contestação que se resume basicamente à inócua alegação de que não houve ato ilícito por parte da Reclamada, embora haja a confissão do bloqueio, onde inclusive se
afirma
que não existe no sistema interno o motivo do bloqueio. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência,
impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (...)".

Ainda em exame dos autos, nota-se que não há
nada
que possa convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente.
Pelo contrário,
o fato principal, qual seja o bloqueio do acesso à plataforma, é incontroverso
.

Vale lembrar que, no caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionad
a
ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC).

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e,
consequentemente, conduta
ilícita.

Dano moral.
Bloqueio indevido de programa de milhagem.

No caso de bloqueio indevido do programa de milhagem, o dano moral é considerado
in
re

ipsa
, consoante a jurispru
dência das Turmas Recursais:

ENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.

PROGRAMA DE MILHAGEM. SUSPEITA DE FRAUDE NÃO COMPROVADO. BLOQUEIO IMOTIVADO DA CONTA. CANCELAMENTO DAS RESERVAS. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE
O
BJETIVA.

DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A obrigatoriedade das prestadoras de serviços, de prestá-los de forma adequada, eficiente e segura é prevista no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2- O dano moral decorre da situação fática, onde o descumprimento contratual extrapola o mero aborrecimento.

(N.U 1042112-15.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, publicado no DJE 15/09/2023).

De qualquer forma, é evidente que a situação vivenciada pela parte recorrida tem potencial para gerar
sentimentos
de frustração e ansiedade
, que extrapolam o mero aborrecimento.

Portanto, é devida a
indeniz
ação pelo dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1.A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.
Somente
é possível rever o valor a ser
indenizado quando
exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente
o bloqueio unilateral e injustificado do acesso à plataforma de milhas que impediu a compra de passagens aéreas,tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$8.000,00
)atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS - CANCELAMENTO DA PASSAGEM AÉREA EM RAZÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
PROGRAMA DE MILHAGEM - BLOQUEIO INDEVIDO
- DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrida.2- Incontroverso nos autos que a recorrida efetuou compras de passagens aéreas e que houve o cancelamento indevido da passagem em decorrência de suspeita de fraude.3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado
dano in
re

ipsa
, que decorre do próprio fato,
porquanto evidente a angústia e o sofrimento suportados decorrentes do cancelamento da passagem aérea adquirida.4-
Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença (R$ 8.000,00) deve ser
mantida,
pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.5- Havendo bloqueio indevido do programa de milhagem, fazendo com que a recorrida efetuasse compra de passagens aéreas, os danos materiais devem ser mantidos.6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.(N.U 0500316-27.2015.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/08/2017,
publicado
no DJE 22/08/2017)

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados emR$800,00 (oitocentos reais), com base no artigo 85, §8o, do CPC, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023